Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-98.2017.8.11.0110
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000219-98.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WARLES DA SILVA LIMA - CPF: 018.163.921-11 (APELANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (APELANTE), WARLES DA SILVA LIMA - CPF: 018.163.921-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
TRÂNSITO
–
ACORD
O
DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRETENDIDA
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
-
NÃO ATUOU NA INTEGRALIDADE DO PROCESSO
.

2
.

APLICAÇÃO D
OS HONORÁRIOS CONFORME
A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB
-
IMPROCED
Ê
NCIA –
O MAGISTRADO NÃO
SE ACHA

VINCULADO
AOS VALORES DA TABELA DA OAB
.

3
.
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 4º DO
PROVIMENTO Nº 09/2007-CGJ

–
PROVIMENTO REVOGADO PELA
CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL

DE JUSTIÇA - CNGC.
4
. RECURSO

DESPROVIDO.

1.

A atuação da advogada se limitou a apresentação da resposta à acusação e participação na audiência de instrução e julgamento, de modo que resta evidente que não atuou na integralidade dos atos processuais, o que afasta a pretensão de fixação do valor em 10 (dez)
URH’s
, haja vista a previsão, constante na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, pressupor a participação ativa do causídico na integralidade do feito.

2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

3
.

O artigo 4º do Provimento nº 09/2007-CGJ
que previa
o
arbitramento de honorários
advocatícios, segundo
a tabela da OAB
/MT
,

foi
revogado pelo
art. 87,
"caput”

(
Provimento CGJ N
º
39,
de
16
de

dezembro

de
2020
)
,
que
estabeleceu que o magistrado
u
tilizará
a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil,
como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação
.

4. RECURSO

DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

L
EIDIANE DA SILVA XAVIER
interpôs
Recurso de Apelação Criminal, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo
da
Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT
, que
arbitrou honorários advocatícios em 05 URH
.

Em suas razões, a Defesa postula a
majoração dos honorários advocatícios, pleiteando
a aplicação de

10 URH
conforme a tabela da Ordem dos Advogados do
Brasil (
ID
195643740
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

195643745
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo DESPROVIMENTO

do recurso interposto

(
ID
.

203391177
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. PEDIDO PARA READEQUAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO DEVE OBSERVAR OS CONTORNOS FÁTICOS DA AÇÃO E O LABOR DESENVOLVIDO POR ELE. A TABELA ELABORADA PELO CONSELHO DE CLASSE DA OAB NÃO VINCULA O MAGISTRADO. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.
” (sic)

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Como mencionado, trata-se de recurso de Apelação interposto pela
advogada

LEIDIANE DA SILVA XAVIER
,
p
ostul
a
ndo

a majoração dos honorários advocatícios, pleiteando a
fixação
de 10 URH

pelos trabalhos
realizados
(ID
195643740
).

A defesa se insurge, trazendo os seguintes argumentos:

“
(...)

Portanto, resta clara a necessidade de reforma da sentença proferida pelo Juízo, visto que a nomeação, e necessariamente a aceitação da apelante para a prestação do serviço, foi condicionada à aplicação do art. 4º do Provimento nº 9/2007-CGJ.

(...)
Portanto, a apelante ao aceitar o múnus da nomeação no ano de 2017, necessariamente aceitou com base na condição para a prestação do serviço profissional, condição expressa na decisão que a nomeou: com fulcro no art. 4º do Provimento nº 9/2007-CGJ.

Dessa maneira, alterar o que foi pactuado para a prestação do serviço, mais de cinco anos após a nomeação e depois de sua devida prestação, evidentemente viola o princípio da proteção da confiança e o princípio da segurança jurídica, motivo pelo qual a fixação dos honorários advocatícios deve levar em consideração o pactuado entre Juízo e advogado quando da aceitação da nomeação, ou seja, 10 (dez) URH.

Por conseguinte, deve ser reformada a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, para que seja incluída na sentença a fixação dos honorários advocatícios no valor de 10 (dez) URH, conforme provimento n.º 09/2007-CGJ e Lei 8.906/94.” (Sic). (ID. 195643740).

Consta dos
autos, que
o

juízo de primeiro grau
, na decisão
que
arbitrou os honorários
,
a
ssim consignou
:

“(...)
Considerando a manifestação de Id. 103704868, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios à advogada nomeada (LEIDIANE DA SILVA XAVIER - OAB/MT nº 23641-O) em razão da ausência de defensoria pública na comarca, que, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço, FIXO em 05 (cinco) URH (tabela OAB/MT), devendo a secretaria expedir o necessário.
”
(
S
ic)
(ID.
195643732
)

Ademais, quando da interposição de Embargos de Declaração
da decisão que fixou os honorários
, o juízo assim se manifestou:

“
O artigo do provimento indicado pela embargante em sua manifestação sustenta que “[...] o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT)”
.

Entretanto, em que pese haja a menção de que os honorários serão fixados segundo a Tabela de Honorários OAB, esta servirá apenas como orientação, e não vincula o magistrado no momento da fixação do valor em favor do advogado dativo. Inclusive, o próprio artigo acima mencionado estabelece outros critérios que também devem ser levados em consideração além da tabela da OAB.

Seguindo, na decisão de Id. 104336583 há a justificativa do Juízo em fixar os honorários naquele valor, a saber: “[...] o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço”.

No mais, o Juízo, quando da fixação dos honorários, deverá ponderar todos os fatores que envolvem a causa, de maneira que não foi verificada grande complexidade nestes autos a ponto de justificar o aumento dos honorários fixados.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO o presente declaratório (Id. 114790188), uma vez que não há contradição a ser suprida na decisão de Id. 104336583.
” (sic)
(id. 195643739).

Retratada a situação
processual
, passo à análise da matéria do recurso.

N
o que se refere à majoração dos honorários
à
defensor
a
dativ
a
, infere-se destes autos que na
decisão

houve o arbitramento em favor da advogada

LEIDIANE
DA SILVA XAVIER
, inscrita na OAB/MT sob o n.
23.641/O
, no valor equivalente a
5

URHs

que
,
em 2023 correspondia a R$
5.947,39
(
cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove
centavos).

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019
,
sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil
,
não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Q
uanto à
aplicação do art. 4º do Provimento nº 9/2007-CGJ
, vale rememorar que o art.
87
,

"caput”
, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial,
revogou em parte
e deu nova redação a
o artigo 4º do Provimento nº 09/20
0
7-CGJ
.

Com efeito, o
arbitramento de
honorários
advocat
ícios p
or meio da

tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso
,
possui caráter
orientativ
o
, “
in
verbis
”:

“A
rt.
8
7. No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso
.

Conclusivamente, a referida
tabela te
m
caráter meramente recomendatório,
sendo que
o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa, a qualidade do trabalho desempenhado, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o seu serviço, dentre outros critérios que podem ser extraídos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse desiderato, como se extrai do resumo da tramitação destes autos, trata-se de processo de rito ordinário, atuando a defensora dativa, na resposta à acusação de duas laudas em 15 de dezembro de 2017 e na audiência em 24 de abril de 2018 (instrução e julgamento)
,
quando o Ministério Público ofereceu suspensão condicional do processo, o que foi aceito pelo apelante.

Destarte, considerando como parâmetros norteadores o zelo da profissional
e
a dificuldade da causa,
entendo que
o feito em que a causídica atuou

não
se
trata
de quest
ão
complexa
(
artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
)
que tenha exigido um maior dispêndio de tempo e trabalho
,

uma vez que não foi necessária
a
produção de provas, nem mesmo elaboração de alegaç
ões finais, tendo em vista
a suspensão condicional do processo
,

em audiência.

Conforme se extrai do decorrer do trâmite processual, a atuação da advogada se limitou
à
apresentação da resposta à acusação e participação na audiência de instrução e julgamento, de modo que resta evidente que não atuou na integralidade dos atos processuais, o que afasta a pretensão

de fixação do valor em 10 (dez)
URH’s
,
em face da
previsão, constante na
própria
tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso,
que os
valores fixados,

pressup
õem
a participação ativa do causídico
,
na integralidade do feito.

Conclusivamente,
tenho que os honorários

arbitrados em primeiro grau guardam proporcionalidade com o trabalho desenvolvido
pela douta causídica insurgente
.

Por conseguinte,
rejeito o pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em prol da defensora dativa.

Posto isso,
em sintonia com
o
parecer Ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
LEIDIANE DA SILVA XAVIER
,
mantendo inalterad
a

a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024